Tribunal: TJSP
Processo: 1030693-64.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
RECURSO - O recurso não pode ser conhecido, quanto à pretensão da parte apelante de determinação da compensação do valor do crédito recebido pela parte autora com os valores da condenação da parte ré em virtude do contrato impugnado, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
FRAUDE - A parte ré fornecedora de serviços responde por danos causados por terceiros, nas hipóteses de

Ementa:

RECURSO - O recurso não pode ser conhecido, quanto à pretensão da parte apelante de determinação da compensação do valor do crédito recebido pela parte autora com os valores da condenação da parte ré em virtude do contrato impugnado, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
FRAUDE - A parte ré fornecedora de serviços responde por danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude ou utilização de documentos falsos, visto que os ilícitos em questão configuram fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos em questão.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato ilícito e defeito de serviço, da parte ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudador, falha esta que permitiu ao fraudador firmar documento relativo ao contrato bancário objeto da ação em nome da parte autora, resultando em indevidos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em que lastreada a exação, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.